Tribunal: TJDFT
Processo: 0765252-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DO BRASIL À INDONÉSIA. INICIAL CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE FORÇA MAIOR (PANDEMIA DA COVID-19). REMARCAÇÃO DOS VOOS COM NOVO CANCELAMENTO (SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR). NÃO COMPROVADA A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição de passagens aéreas pelo requerente (Brasília/DF - Malé/Indonésia - Brasília/DF), perante à MAXMILHAS, em voo a ser operado pela Swiss International Air Lines, com previsão de embarque em 16.4.2021 e retorno em 25.4.2021, pelo valor de R$ 11.244,54; b) cancelamento unilateral dos tíquetes pela empresa aérea (por força das medidas restritivas de combate à pandemia do COVID-19) com remarcação para o período de 25.02.2022 a 06.3.2022; c) aduz o consumidor que em 1o.02.2022 ocorreu novo cancelamento dos voos sem qualquer tipo de aviso prévio pela empresa demandada; d) informa que teria entrado em contato com a MAXMILHAS, momento em que foi ofertada nova reacomodação em outro voo ou o reembolso integral do preço pago, sendo a última opção a escolhida; e) não obstante a informação de que o valor seria reembolsado no prazo de trinta a noventa dias, a quantia não foi devolvida; f) após as inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do imbróglio pela via extrajudicial, ajuizou a presente ação à condenação da empresa ao ressarcimento de R$ 11.244,54.

II. Recurso interposto por (MM TURISMO & VIAGENS S.A) contra a sentença de procedência do pedido. Alegações recursais centradas na ausência de responsabilidade, dado que teria apenas emitido a passagem, sem qualquer ingerência quanto às alterações realizadas pela companhia aérea, sendo que “[...] não se observa nenhuma falha na prestação dos serviços da Recorrente, ao contrário disso, vê-se que a MaxMilhas atuou dentro dos seus limites de atuação agiu corretamente, visto que é mera intermediadora, sendo o serviço oferecido devidamente realizado”.

III. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade) suscitada pelo demandante em contrarrazões, porquanto o recurso impugna fundamentos da sentença.

IV. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela demandada.

A. Certo é que, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limitaria à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).

B. No entanto, no caso concreto, por ter sido a empresa responsável, em princípio, pela falha na prestação de serviço (todas as tratativas relativas à compra, remarcação da viagem e solicitação de reembolso dos valores teriam sido feitas com a requerida, e mesmo após inúmeras tentativas de resolução do imbróglio o consumidor não logrou a restituição do preço pago), exsurge a sua legitimidade passiva em relação aos alegados danos.

V. Mérito.

A. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.

B. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea.

C. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).

D. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).

E. Daí porque a mens legis teria se pautado pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).

F. Da detida análise dos autos, constata-se que: a) após o cancelamento do voo originariamente contratado pelo consumidor, foi realizada remarcação dos bilhetes (id 47553075); b) após cancelamento do voo remarcado, o demandante manifestou interesse pelo ressarcimento integral dos valores (id 47553078); c) não obstante a confirmação da solicitação de cancelamento com pedido de reembolso pela agência de viagens, o prazo acordado não foi cumprido e o consumidor não obteve a restituição do preço pago (id. 47553078).

G. Sendo assim, uma vez comprovado que a parte consumidora teria quitado o valor à aquisição das passagens aéreas, e mesmo assim nem teria conseguido remarcar o voo (não obstante a inicial remarcação o voo foi novamente cancelado) nem obtido o reembolso dos valores, o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução do preço pago (R$ 11.244,54), constitui medida impositiva, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.034/2020, art. 3o).

H. No mais, registra-se que por força da solidariedade passiva, a recorrente, após reembolsar a parte consumidora, poderá valer-se de eventual ação regressiva (se for o caso) contra quem de direito.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).